Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 58.888/96. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO APLICAÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.
3. Na hipótese, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo embargante, esta Turma, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas pela parte, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.